Tribunal: TJPA
Processo: 0812311-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812311-57.2022.8.14.0000

INTERESSADO: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I e IV, c/c 29, AMBOS DO CPB
– EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Segundo o disposto na Súmula de nº 21, do c.

STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2.

“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

3.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstram a sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

In casu
, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que sua liberdade acarretara risco à ordem pública.

5.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”

6.

Trata-se de reiteração o argumento de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, eis que a matéria já foi enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº. 0804994-42.2021.8.14.0000.

7.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jânio Rocha de Siqueira, e pela não menos ilustre acadêmica de Direito, Icelly Cristina da Rosa Câmara, em favor do nacional ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 03/05/2021, tendo requerido a revogação da custódia preventiva ao juízo singular, sob o argumento de excesso de prazo na prisão cautelar, e revisão trimestral, o que foi indeferido em decisão que sustentam ser carente de fundamentação idônea, eis que presa no formalismo da jurisprudência comumente usada sem qualquer motivação.

Alegam que o paciente goza de predicados pessoais e profissionais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer o excesso de prazo e revogar a custódia preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 11230766 acatei a prevenção ao feito, indeferindo a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11364889, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11535361.

Na Id 116845523 manifestam-se os impetrantes pela sustentação oral no momento do julgamento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c/c 29, do Código Penal, argumentando excesso de prazo, carência de fundamentação na decisão que indeferiu pedido de revogação e contemporaneidade a justificar a prisão cautelar.

Relatam os autos que o paciente teria envolvimento na morte do advogado ARNALDO LOPES DE PAULA, em razão de desavenças pessoais por questões administrativas e financeiras no comando da ASPRAS – Associação de Praças da Polícia Militar do Pará, fato ocorrido no dia 18/12/2019.

Consta da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 03/05/2021, e sustentam os impetrantes que a prisão cautelar do paciente, já pronunciado, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo a imposição pura e simples do enunciado da Súmula de nº 21, do STJ, para justificar o excesso de prazo, sendo possível mitigar o entendimento jurisprudencial da Súmula em razão do tempo que perdura a prisão.

A Súmula é um
dispositivo formal do poder normativo facultado aos tribunais, que tem como finalidade a formalização do entendimento jurisprudencial pacífico sobre determinada matéria, garantindo a segurança jurídica em assuntos da mesma natureza em futuras demandas a ele submetidas.

Segundo o juízo
a quo
, em informações prestadas na Id 11364889, o paciente foi pronunciado em 12/01/2022, e, portanto, a fase da instrução processual se encontra superada, o que afasta qualquer argumento sustentando o excesso de prazo na prisão cautelar.

Tal entendimento encontra-se firmado na Súmula de nº 21, do STJ, bem como na de nº 02, do TJPA:

“
Súmula nº 21, STJ: Uma vez proferida a sentença de pronúncia e, estando o réu preso por força de prisão preventiva decretada na instrução, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Súmula nº 02, TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Por necessário, ressalto que o feito segue regular tramitação, não se evidenciando qualquer retardo que seja imputado ao aparelho estatal e, assim, “Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, ato coator juntado na Id 10857167, apresenta fundamentação assim vazada:

“5. Nestes autos a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial em virtude da necessidade de garantia à ordem pública, sob o argumento da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, ante a existência de risco a aplicação da lei penal e à ordem pública, em razão da gravidade dos delitos, tendo sido, nestes termos, decretadas nos autos.

(...)

9. Não vislumbro, portanto, no pleito da Defesa, argumentos suficientes para alterar o entendimento emanado nos autos em relação a prisão, haja vista a existência de indícios que apontam a possibilidade de o acusado ter praticado a conduta ilícita.

(...)

11. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código Penal Pátrio,
MANTENHO
a Prisão Preventiva de
ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA
, qualificado nos autos”. <sic>

Data venia,
a prisão preventiva do paciente foi mantida em decisão que apresenta fundamentação idônea, fazendo constar a necessidade da permanência do paciente em custódia preventiva, e, portanto, dentro dos parâmetros exigidos pelo art. 312, do CPP, não se sustentando qualquer alegação de ilegalidade capaz de levar à sua revogação, ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM USO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi para a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima e praticado para assegurar a impunidade de outro crime, sendo consignado pelo magistrado de primeiro grau que "se está diante de crime praticado por facção criminosa responsável por tráfico de drogas em grande escala, bem como por homicídios voltados à perpetuação da organização no crime".

Consta que, após investigação prévia, inclusive com a quebra do sigilo telefônico de alguns envolvidos, identificou-se que a ora agravante é companheira do mandante do crime, Marcelo, que já estava preso à época dos fatos, sendo eles vinculados à facção criminosa denominada "Os Manos". Destacou-se que "Roberta foi a responsável por guardar e entregar a arma do crime ao executor Vinícius. Após confirmar que entregou a arma a Vinícius, Roberta, em tom jocoso, pediu que Marcelo avisasse o horário dos disparos para que ela pudesse "escutar da sacada", a revelar que tinha plena ciência do fato que seria praticado". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Relembre-se que "é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (RHC n. 123.812/DF, relator Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014) e, na hipótese dos autos, o decreto prisional transcrito acima demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, em especial pelas provas obtidas mediante interceptação telefônica, a evidenciar o auxílio externo fornecido pela agravante ao mandante do homicídio, seu companheiro, que já estava preso. Diante de tal contexto, tenho que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, pois se verificam presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.040/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Concernente as
alegações de que não se encontra comprovado nos autos a efetiva participação do paciente no evento delituoso, esbarra no fato de que
“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Por outra, a alegada ausência de contemporaneidade na prisão cautelar é matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0804994-42-2021.8.14.0000, e, portanto, “A tese de ausência de contemporaneidade é mera reiteração de pedido anteriormente formulado, que já fora objeto de deliberação por esta Corte (HC n. 582.182/RS), não se concebendo sua submissão à nova apreciação. (AgRg no RHC n. 156.936/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 18/12/2022